Tribunal: TJSP
Processo: 1003473-71.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminares de nulidade da sentença e de inadequação da via eleita afastadas – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Saúde – Fornecimento de medicamento – Concessão da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminares de nulidade da sentença e de inadequação da via eleita afastadas – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Sentença mantida – Rejeição da matéria preliminar. Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251723
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003473-71.2017.8.26.0554, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MÔNICA DE REZENDE SIQUEIRA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-71.2017.8.26.0554 -Voto no 26.542
2
Voto no. 26.542
Apelação no. 1003473-71.2017.8.26.0554
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Mônica de Rezende Siqueira Rodrigues
Juízo: 16a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Thania Pereira Teixeira de Carvalho
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de
segurança Saúde Fornecimento de medicamento Concessão
da ordem Pretensão de reforma Impossibilidade Preliminares
de nulidade da sentença e de inadequação da via eleita afastadas
Prescrição médica idônea Tratamento de saúde mais digno
Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é
dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de
discricionariedade
Sentença mantida
Rejeição da matéria
preliminar. Não provimento do recurso, com solução extensiva ao
reexame necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mônica de
Rezende Siqueira Rodrigues contra ato do Secretário de Saúde do Estado de São Paulo
para assegurar o seu direito ao recebimento do medicamento Fampridina 10mg, nas
quantidades que especifica na inicial, por ser portadora de esclerose múltipla (CID 10R
26.8).
Conforme sentença de fls. 95/98, a ordem foi concedida,
confirmada a liminar deferida, para determinar o fornecimento à impetrante do
medicamento pleiteado, ou seus similares genéricos, enquanto perdurar a necessidade de
sua utilização, mediante a apresentação de receita médica atualizada a cada três meses
junto ao local de distribuição do medicamento.
Inconformado, recorre o Estado. Sustenta, preliminarmente, a
nulidade da sentença por ausência de intimação após a não oferta de informações pela
autoridade coatora, bem como a inadequação da via eleita por necessidade de dilação
probatória. No mérito, alega que o medicamento pleiteado não é preconizado para ser
empregado no tratamento da impetrante, segundo os protocolos clínicos e diretrizes
terapêuticas do Ministério da Saúde, e que a concessão da ordem implica tratamento anti-
isonômico em relação aos demais usuários do sistema público de saúde. Requer, assim, a
extinção do processo sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, a denegação da ordem
(fls. 122/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-71.2017.8.26.0554 -Voto no 26.542
3
O recurso foi respondido (fls. 155/158).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 170/173).
Houve suspensão do processo no aguardo do julgamento do Tema
106 (REsp n. 1657156-RJ) pelo Col. STJ (fl. 178).
Concluído o referido julgamento, as partes foram instadas a se
manifestar, mas se quedaram inertes (fls. 191/192).
Há reexame necessário.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
a ele nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
A matéria preliminar deve ser rejeitada.
Não se verifica a hipótese de nulidade da sentença.
O Estado alega que houve nulidade, uma vez que não foi intimado
para se manifestar após a não apresentação de informações pela autoridade coatora.
Entretanto, sem razão.
Isso porque, nos termos do art. 7o, II, a Lei no. 12.016/09, que
disciplina o mandado de segurança, impõe-se apenas a notificação do órgão de
representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito.
E isso foi observado, como se vê da decisão e do mandado
devidamente cumprido às fls. 43, 44 e 46.
Intimado, o Estado manifestou-se no feito, requerendo o seu
ingresso (fl. 48) e passou a ser intimado do andamento processual.
Ressalte-se que não era necessária a intimação específica acerca da
não apresentação de informações pela autoridade impetrada, inclusive porque não há
norma processual nesse sentido.
Cabia ao Estado ter acompanhado o trâmite processual para
apresentar eventual manifestação.
Daí porque não há que se cogitar de nulidade da sentença.
Ademais, também não há que se cogitar de inadequação da via
eleita.
Com efeito, as condições da ação devem ser analisadas em tese, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-71.2017.8.26.0554 -Voto no 26.542
4
luz do pedido deduzido na inicial.
Assim, na hipótese de eventual necessidade de insuficiência da
prova documental produzida, não seria o caso de extinção do julgamento sem resolução de
mérito, por falta de interesse processual, mas de denegação da ordem por não comprovação
do direito líquido e certo alegado.
Assim, fica rejeitada a matéria preliminar.
Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame do mérito.
O atendimento do pedido, por força do cumprimento de decisão
liminar, não traz, como consequência, a perda do interesse processual do impetrante, uma
vez que a necessidade da busca da tutela jurisdicional ficou bem evidenciada e precisou ser
confirmada com a prolação da sentença e, aliás, ainda persiste, diante da interposição deste
recurso.
Ultrapassada tal questão, passa-se ao exame do mérito.
De início, cumpre consignar que o presente processo foi distribuído
em 12/02/2017, de modo que não são aplicáveis os critérios definidos no julgamento do
REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior Tribunal de Justiça, pois no respectivo
acórdão foi determinada a modulação de efeitos da decisão e restou assentado que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (acórdão publicado em
04/05/2018, DJe).
No mais, o artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que a
saúde é um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais, pois vêm
elencados em um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais,
3a edição, página 49).
Nesse contexto, incumbe ao Poder Público patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício desse direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-71.2017.8.26.0554 -Voto no 26.542
5
E a responsabilidade solidária dos entes federados para o
fornecimento de medicamentos é matéria já pacificada nos Tribunais, com a incidência,
aliás, da Súmula no 37, e do Enunciado no 04 da Seção de Direito Público, ambos deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõem:
“Súmula 37: a ação para o fornecimento de medicamentos e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito público Interno”
“Enunciado 4 da Seção de Direito Público: Inadmissível
denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que
visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos”
O fato de existirem leis infraconstitucionais, portarias e
regulamentações estabelecendo divisão de tarefas entre os entes públicos não lhes retira a
obrigação solidária imposta pela norma constitucional.
Por outro lado, o SUS, Sistema Único de Saúde, não é de
responsabilidade exclusiva deste ou daquele ente federativo (art. 198, inciso I, da
Constituição Federal), mas uma responsabilidade do Estado em todas as suas esferas de
atuação (art. 198, II), com divisão de trabalho por simples razões de gerência operacional
(art. 198, caput, da Constituição Federal).
O repasse de verbas e o descumprimento de regulamentações sobre
a divisão de responsabilidades são questões a serem resolvidas entre os próprios entes
públicos.
Ressalte-se, ademais, que deve ser oferecido ao autor o tratamento
mais digno e mais adequado à sua condição específica.
E, no caso concreto, ficou suficientemente demonstrado, por meio
de exame médico e de prescrição médica subscrita por profissional idôneo, que os
medicamentos pleiteados são essenciais para a saúde da autora, portadora de esclerose
múltipla (fls. 13/26).
Além disso, verifica-se que ela é beneficiária da justiça gratuita, a
evidenciar que não possui condições de arcar com o medicamento reclamado, de alto custo.
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003473-71.2017.8.26.0554 -Voto no 26.542
6
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
O Princípio da Isonomia entre os administrados e o da
Universalidade impõem que o Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos,
cumpra o seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que
necessitem do seu auxílio.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros poderes, como é o caso dos autos.
Afinal, o Princípio da Separação dos Poderes deve ser aplicado em
harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o Princípio da
Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).
A hipótese, portanto, era mesmo de concessão da segurança, de
modo que a r. sentença deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a matéria preliminar e nego
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora